Tribunal: TJDFT
Processo: 0706602-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706602-76.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JANIO ALVES MACEDO JUNIOR RECORRIDOS: CPAM COMANDO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE MOTOSSERRA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. LEGALIDADE. 1. A situação de flagrante afasta a garantia da inviolabilidade de domicílio (art. 5o, XI, da CF/88). 2. A autuação por utilização indevida de motosserra ocorreu em momento anterior a obtenção de autorização para utilizar o instrumento, o que está a corroborar a ilicitude da conduta, não havendo se falar em convalidação da situação irregular anterior. 3. Ausente nos autos elementos que demonstrem conduta ilícita ou desvio de poder de policiais que atuaram na fiscalização ambiental, de forma a infirmar a presunção de legalidade do ato administrativo impugnado, mantém-se a sentença que denega a ordem em mandado de segurança. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 51 da Lei 9.695/98 e 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, defendendo a atipicidade do fato, sob o argumento de que a motosserra foi utilizada para poda de árvores frutíferas, a fim de evitar que vitaminas se percam em partes fracas da árvore, não se enquadrando na discrição do tipo de uso em “florestas e demais formas de vegetação". Nesse sentido, aponta, divergência jurisprudencial com julgado do TRF 4a Região; b) artigos 302, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, e 5o, inciso XI, da Constituição Federal, sustentando que não houve flagrante do suposto crime ambiental, e por essa razão, faltou a motivação ou autorização para a entrada dos policiais no domicílio do recorrente. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 51 da Lei 9.695/98, e 302, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que restou demonstrado se tratar de “típico caso de flagrante“ e que o fato descrito na autuação policial ocorreu em momento anterior a obtenção da autorização para utilização da motosserra, o que está a corroborar a ilicitude da conduta, não havendo se falar em convalidação da situação irregular anterior” (ID 15792226), decorreu da análise do conjunto fático-probatório. Assim, a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1657600/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025